Tribunal: TJSP
Processo: 1053248-25.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001031690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1053248-25.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANTONIO TIKARA YAMAMOTO, é embargado J.C. PRODUTOR
RURAL E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1053248-25.2018.8.26.0100/50000 - Voto no
2
Embargos de Declaração Cível n° 1053248-25.2018.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo - 32a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Priscilla Bittar Neves Netto
Embargante: Antonio Tikara Yamamoto
Embargado: J.C. Produtor Rural e Comércio Ltda
Voto no 25017
Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente.
Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pelo autor em relação ao v. acórdão (f. 166/171) que deu
parcial provimento à sua apelação, para excluir da dívida os valores
relativos ao transporte, porque ausente comprovação de que eram eles
de responsabilidade do cliente réu.
O embargante alega a f. 1/2, em suma, que omisso o
acórdão diante do não arbitramento de honorários advocatícios em favor
dos patronos do apelante, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC.
Os embargos são tempestivos.
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexiste
omissão a declarar.
O
v.
acórdão
expôs
suficientemente
as
razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1053248-25.2018.8.26.0100/50000 - Voto no
3
motivadoras do julgamento, conforme se infere do seguinte trecho:
"A r. sentença proferida à f. 118/120, destes autos de ação de
cobrança, com pedido reconvencional, movida por J.C. PRODUTOR
RUAL E COMÉRCIO LTDA, em relação a ANTONIO TIKARA
YAMAMOTO, julgou parcialmente procedente o pedido, para
condenar o réu ao pagamento de: R$ 94.801,29, acrescido de
correção desde os vencimentos e juros de 1% ao mês desde a
citação; custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de 15% do valor da condenação.
(...)
Entretanto, não há prova de que os valores enumerados a f.
28/31,
relativos
ao
transporte
dos
produtos,
fossem
de
responsabilidade do cliente, razão pela qual devem ser excluídos do
saldo devedor, que deve abranger apenas os valores
correspondentes aos produtos recebidos a f. 32/43, que somam R$
90.301,99.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
condenar o réu ao pagamento de R$ 90.301,99, mantidas as
correções monetárias, juros e o ônus sucumbencial establecidos
na r. sentença.
Apelação parcialmente provida”. grifo nosso
Portanto, o patamar fixado a título de ônus sucumbencial
foi mantido pela Turma Julgadora porque o sucesso experimentado pelo
réu foi ínfimo.
Os presentes embargos, portanto, buscam apenas a
revisão deste, tendo caráter meramente infringente.
Ademais, de acordo com o novo CPC/2015, art. 1.025,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1053248-25.2018.8.26.0100/50000 - Voto no
4
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Rejeito os presentes embargos.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica